Tribunal: STF
Processo: ARE 1529939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS E PEDIDO LIMINAR. LEI COMPLEMENTAR N° 85/2014. MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. LIMITAÇÃO DE SALÁRIO-BASE PARA CARGOS DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia contra a sentença que julgou procedente o pedido de Lara Dayrell e Liliam Dayrell, servidoras públicas municipais - ocupantes do cargo de Analista em saúde (psicólogas) - determinando a implementação dos benefícios trazidos pelo § 2º, artigo 7º, da Lei Complementar nº 85/2014, com a adequação dos salários-base aos limites estabelecidos pela referida lei, retroativamente a janeiro de 2014.



    2. Cinge-se a controvérsia na constitucionalidade do art. 7°, § 2º da Lei Complementar n° 85/2014 que define limites salariais de cada cargo em saúde.



    3. O artigo vergastado dispõe:



    (...)



    4. Em princípio, não verifico inconstitucionalidade material, visto que é possível a limitação percentual na diferença entre os valores de remuneração de ocupante de cargos em diferentes graus.



    5. No caso em comento, também não verifico violação do art. 39, § 1º e 3° da Constituição Federal, visto que o servidor ocupante do cargo de nível médio (auxiliar em saúde) recebe atualmente o salário-base de R$ 1.451,47, assim, seguindo o regramento legal, os servidores ocupantes do cargo de nível técnico (técnico em saúde) deveriam receber o salário-base de R$ 2.394,92 (acréscimo de 65%); e os integrantes das carreiras de nível superior (analista em saúde) deveriam receber o salário-base de R$ 3.951,62 (acréscimo de 65%).



    6. Constata-se, portanto, que o vencimento da parte autora, conforme a base de cálculo estipulada no art. 7°, § 2º da Lei Complementar n° 85/2014, não ultrapassa os limites constitucionalmente impostos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente